Tribunal: TJSP
Processo: 0106101-14.2007.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Alegação de cerceamento de defesa. Desacolhimento. Produção de prova pericial desnecessária, eis que a questão fática se encontrava devidamente delineada nos autos, por intermédio dos documentos apresentados, restando tão somente a matéria de direito, motivo pelo qual a r. sentença solucionou corretamente o litígio. PRELIMINAR REJEITADA.

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE

Ementa:
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Alegação de cerceamento de defesa. Desacolhimento. Produção de prova pericial desnecessária, eis que a questão fática se encontrava devidamente delineada nos autos, por intermédio dos documentos apresentados, restando tão somente a matéria de direito, motivo pelo qual a r. sentença solucionou corretamente o litígio. PRELIMINAR REJEITADA.

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO. Autores ex-funcionários da COSIPA. Aquisição de ações durante a privatização da empresa. Alegação de que foram ludibriados pelas requeridas com a promessa de lucros. Requeridas teriam agido para desvalorizar as ações dos sócios minoritários para obter lucro, propiciando a recompra das ações por valor ínfimo. Desacolhimento. Ausência de comprovação de ato ilício das requeridas. Risco de prejuízo inerente ao mercado de ações. Autores adquiriram as ações por intermédio de clube de investimento dos empregados, recebendo cotas do condomínio e estavam sujeitos aos riscos do mercado e às deliberações da maioria dos condôminos. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000996124
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Apelação Cível
no 0106101-14.2007.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
EDSON DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), LUIZ AUGUSTO ALBERTI,
EDIVANALDO DE OLIVEIRA, ANTONIO CARLOS CARDOSO PEREIRA, UBIRA
FRANCISCO NUNES e ANTONIO PEREIRA DE SOUZA, são apelados BANCO
SANTANDER ( BRASIL ) S/A, PREVIDÊNCIA USIMINAS e USINAS
SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A - USIMINAS.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, negaram
provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U. Compareceu para sustentação
oral o Dr. Gustavo Godinho Capanema Barbosa, OAB/MG 74.330.", de conformidade
com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) E J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0106101-14.2007.8.26.0100
12010 (RI)
Pág. 2/10
VOTO No 12.010
No Processo - Classe:
0106101-14.2007.8.26.0100 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de São Paulo
MM Juiz de 1o Grau:
Rodrigo Nogueira
Partes:
Apelantes:
Edson
de
Oliveira,
Luiz
Augusto
Alberti,
Edivanaldo de Oliveira, Antonio Carlos Cardoso Pereira, Ubira
Francisco Nunes e Antonio Pereira de Souza
Apelados: Banco Santander ( Brasil ) S/A, Previdência
Usiminas e Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S/A - Usiminas
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Alegação de
cerceamento de defesa. Desacolhimento. Produção de prova
pericial desnecessária, eis que a questão fática se
encontrava
devidamente
delineada
nos
autos,
por
intermédio dos documentos apresentados, restando tão
somente a matéria de direito, motivo pelo qual a r. sentença
solucionou
corretamente
o
litígio.
PRELIMINAR
REJEITADA.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO. Autores ex-
funcionários da COSIPA. Aquisição de ações durante a
privatização
da
empresa.
Alegação
de
que
foram
ludibriados pelas requeridas com a promessa de lucros.
Requeridas teriam agido para desvalorizar as ações dos
sócios minoritários para obter lucro, propiciando a
recompra das ações por valor ínfimo. Desacolhimento.
Ausência de comprovação de ato ilício das requeridas. Risco
de prejuízo inerente ao mercado de ações. Autores
adquiriram as ações por intermédio de clube de
investimento
dos
empregados,
recebendo
cotas
do
condomínio e estavam sujeitos aos riscos do mercado e às
deliberações da maioria dos condôminos. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO IMPROVIDO.
A presente Apelação foi interposta pelos autores em oposição à r.
sentença de fls. 698/708, proferida nos autos de Ação de Reparação de Danos, a qual
julgou improcedente o pedido inicial de rescisão do contrato de financiamento e compra
de ações da COSIPA e de indenização e pelos prejuízos sofridos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0106101-14.2007.8.26.0100
12010 (RI)
Pág. 3/10
Segundo o alegado, houve cerceamento de defesa, eis que para
comprovação das alegações iniciais seria necessária a produção de prova pericial
contábil.
De acordo com as alegações do recurso, os autores adquiriram ações
da empresa COSIPA, consoante o plano de financiamento oferecido aos empregados,
com o pagamento das prestações efetuado diretamente na folha de pagamento.
Entendiam os autores que o contrato de financiamento firmado com
FEMCO por intermédio de contrato de adesão tinha condições abusivas, com índice de
correção monetária superior à inflação pelo IGP-DI, multa moratória de 10% somada a
juros de 1% ao mês, as quais proporcionaram lucro indevido dos requeridos em
detrimento dos sócios minoritários.
Deveria ser considerado também que o Banco Bozano Simonsen,
atualmente Banco Santander, integrou o grupo de controle da COSIPA e divulgou
perspectivas de bons resultados decorrentes da venda de ações, sendo o principal
coordenador da oferta pública das ações, auferindo grandes lucros.
Aliás, o Banco Bozano Simonsen, aproveitando-se de informações
privilegiadas de que os lucros auferidos com o início da privatização da COSIPA seriam
substituídos por prejuízos futuros, vendeu as ações que possuía, causando prejuízo aos
acionistas minoritários.
Além disso, a má administração da empresa prejudicou a imagem da
COSIPA, a qual acabou sob o controle da USIMINAS, ocorrendo a reestruturação com
a redução da capacidade produtiva em 40% e a utilização de recursos oriundos da
emissão de debentures, causando a queda do valor das ações da empresa de maneira
proposital, acarretando lucros à controladora e mais prejuízos aos sócios minoritários.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0106101-14.2007.8.26.0100
12010 (RI)
Pág. 4/10
A Usiminas também foi beneficiada com a cessão, sem qualquer ônus,
do porto, da planta de oxigênio e do uso de gases do processo produtivo e com a
reestruturação houve um aumento da participação societária de 31,8% para 92,5%.
Assim sendo, as requeridas aproveitando-se da baixa escolaridade dos
autores, haviam aplicado um grande golpe, com o financiamento com juros altos da
compra de ações pelos ex-funcionários e a posterior desvalorização das ações para
recomprá-las por um valor baixo.
Em consequência, os autores postularam a anulação da compra das
ações, em virtude do vício de consentimento decorrente de erro, dolo, simulação e
fraude.
O recurso foi regularmente processado, isento de preparo e com
respostas do Banco Santander (fls. 741/748), da Previdência Usiminas (fls. 750/781) e
da Usiminas (fls. 783/807).
É O RELATÓRIO.
A r. sentença foi publicada ainda na vigência do antigo CPC
(23/4/2014 fls. 710).
Observa-se também que o processo foi extinto em r. sentença anterior
(fls. 233), a qual havia reconhecido a prescrição, sendo interposto o Recurso de
Apelação 9191373-26.2007.8.26.0000, distribuído à 15a Câmara de Direito Privado.
O V. Acórdão de fls. 250 não conheceu do recurso e determinou a
redistribuição para a Seção de Direito Privado I.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0106101-14.2007.8.26.0100
12010 (RI)
Pág. 5/10
Redistribuído os autos para esta E. 10a Câmara de Direito Privado, o
V. Acórdão de fls. 262/272, em voto do Eminente Desembargador Cesar Ciampolini,
afastou o reconhecimento da prescrição e deu provimento ao recurso, anulando a r.
sentença e determinando o prosseguimento do feito, para o devido julgamento.
Analisado o contido no processo, verifica-se que a preliminar
arguida de cerceamento de defesa não procede, devendo ser rejeitada.
Não houve cerceamento de defesa, eis que desnecessária a produção
de prova pericial contábil, pois a questão fática encontrava-se devidamente delineada
nos autos, por intermédio dos documentos apresentados, restando tão somente a matéria
de direito, motivo pelo qual a r. sentença solucionou corretamente o litígio.
Aliás, ao julgador cabe decidir sobre a utilidade ou necessidade das
provas, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do
artigo 130 do CPC/1973 (artigo 370 do CPC/2015).
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça na Apelação no
117.597-2 de relatoria do Excelentíssimo Desembargador Camargo Viana:
“Se as questões colocadas nos autos, inobstante sejam
de direito e de fato, independem de prova, além das já
colacionadas, autoriza-se o julgamento antecipado da
lide, pois a produção de provas não é direito potestativo
das partes, mas garantia constitucional que se submete
ao crivo do magistrado no exame da causa” (RT
624/93).
Destarte, a necessidade de produção de prova teria de ficar
evidenciada para que o julgamento antecipado da lide ensejasse o cerceamento de
defesa, o que não ocorreu no caso dos autos.
No mérito, o recurso não comporta provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0106101-14.2007.8.26.0100
12010 (RI)
Pág. 6/10
Os autores, ex-funcionários da COSIPA, postularam na inicial a
declaração de nulidade de “Contrato de Financiamento para aquisição de Ações de
Companhia Siderúrgica Paulista
COSIPA, com Venda e Compra de Títulos
Utilizáveis na Privatização”, firmado com a Fundação Cosipa de Seguridade Social
FEMCO.
Na inicial, os autores aduziram que entre os anos de 1993 e 1994
foram induzidos a comprar ações preferenciais e ordinárias no processo de privatização
da COSIPA, mediante financiamento realizado com a FEMCO, sob a promessa de que
receberiam lucros elevados, sendo criado à época o Clube de Investimentos dos
Empregados da COSIPA CIEC, o qual detinha 15% das ações da empresa.
Todavia, entendem os autores que foram enganados, eis que as ações
adquiridas pelos ex-funcionários teriam sido propositalmente desvalorizadas pelos
requeridos Banco Santander (sucessor do Banco Bozano Simonsen) e pela empresa
controladora a requerida USIMINAS, os quais obtiveram grandes lucros em prejuízo
dos acionistas minoritários, oportunizando a reaquisição das ações dos ex-funcionários
pela FEMCO a preços ínfimos após dez anos.
De acordo com os autores, foram emitidos debentures para
reestruturação da empresa, sendo que a requerida USIMINAS aumentou a participação
que inicialmente era de 31,8% para 92,5% e a CIEC passou a deter apenas 1,5% das
ações.
Em consequência, postularam os autores a declaração de nulidade do
negócio jurídico celebrado e a consequente devolução da diferença havida entre o
montante total pago pelas ações da COSIPA, quando a compraram, corrigido
monetariamente e o valor pelo qual foram readquiridas, além da condenação das
requeridas ao pagamento de indenização por dano moral e lucros cessantes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0106101-14.2007.8.26.0100
12010 (RI)
Pág. 7/10
Contudo, não restou evidenciada nos autos a existência de ato ilícito
das requeridas na administração da COSIPA, na transferência do controle acionário e na
venda e recompra das ações, ainda que tais fatos tenham implicado em redução da
participação acionária dos demandantes, frustrando a expectativas dos acionistas
minoritários com os resultados do negócio.
De qualquer forma deve ser ponderado o risco inerente ao
investimento em ações, não caracterizando eventual prejuízo dos investidores, por si só,
a presunção da prática de ato ilícito por parte das requeridas, não podendo ser acolhida
as alegações dos cotistas do clube de investimento de desconhecimento do mercado e de
que teriam sido ludibriados com a promessa de lucros.
Aliás, não constou na documentação juntada aos autos, propaganda
abusiva ou enganosa, com a garantia de que os investidores teriam grande margem de
lucro.
Além do mais, a lei não impede a redução da participação acionária
por intermédio da emissão de novas ações ou debêntures desde que a diluição da
participação acionária seja justificada.
No caso dos autos, os documentos juntados evidenciaram que a
COSIPA passava por situação financeira grave, o que justificou a capitalização com a
emissão de novos valores imobiliários (ações e debêntures conversíveis em ações).
Observa-se que a obtenção de lucros pelo Banco Bozano Simonsen,
como coordenador da oferta pública de ações da COSIPA e em razão desta atuação, não
constituiria ilícito civil, assim como não o seria a posterior retirada dos quadros dessa
Companhia mediante venda dos respectivos títulos na bolsa.
Ademais, os autores não adquiriram diretamente as ações da COSIPA,
mas por intermédio do CIEC, recebendo cotas do condomínio e estavam sujeitos aos
riscos do mercado e às deliberações da maioria dos condôminos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0106101-14.2007.8.26.0100
12010 (RI)
Pág. 8/10
Nesse sentido, eventuais prejuízos suportados pelos autores
decorrentes da transferência de bens da COSIPA pela USIMINAS foram resolvidos por
intermédio de acordo homologado judicialmente, em ação ajuizada pelo CIEC, do qual
os autores eram condôminos e que, pelos poderes que lhe conferiram, atuou em nome de
todos.
Nessa demanda convencionou-se o pagamento pela então requerida
COSIPA do valor de R$ 1.065.000,00 ao clube de investimento CIEC, dando-se “plena,
geral, raza e irrevogável quitação de pagos e satisfeitos para não mais se repetirem”,
em relação aos mesmos fatos ora deduzidos, montante este que certamente se reverteu
aos cotistas, dentre eles os autores.
Depois, a CIEC alienou as ações para a FEMCO, pelo valor total de
R$ 12.525.077,49, o que ocorreu mediante aprovação da maioria dos condôminos em
Assembleia Geral Extraordinária e parecer da Comissão de Valores Imobiliários,
precedida de operação de esclarecimento aos condôminos - sendo que os recorrentes, na
qualidade de cotistas do CIEC, estavam submetidos à decisão da maioria - montante que
também dever ter sido revertido aos cotistas, não se verificando, portanto, qualquer
irregularidade a viciá-la.
Em casos análogos, os seguintes precedentes deste E. Tribunal:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
Ações adquiridas por ex-funcionários da COSIPA que
suscitam a nulidade do negócio pelo qual compraram
esses títulos e arguem irregularidades praticadas pelos
envolvidos nessa negociação e na administração dessa
companhia
Pedidos de indenização: i) por lucros
cessantes, em razão dos prejuízos decorrentes, e ii) por
danos morais Sentença de improcedência Recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0106101-14.2007.8.26.0100
12010 (RI)
Pág. 9/10
dos autores
Preliminares de não conhecimento do
recurso, por não enfrentar os fundamentos da sentença,
de ilegitimidade ativa e passiva, suscitadas em
contrarrazões, afastadas
Insurgência dos autores

Provas
que
não
indicam
haver
nulidade
ou
irregularidade nas transações das ações da COSIPA e
atos de administração relativos a essa companhia

Inexistência de ato ilícito apto a desfazer o negócio ou a
demonstrar os danos materiais e morais arguidos

Recurso
desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
0102042-17.2006.8.26.0100; Relator (a):Miguel Brandi;
Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 23a Vara Cível; Data do Julgamento:
08/02/2017; Data de Registro: 13/02/2017).
Apelação. Autores detentores de ações da COSIPA.
Alienação do controle da companhia para a USIMINAS.
Aquisição de ações da companhia. Constituição de
Clube de Investimentos dos Empregados da Cosipa
CIEC. Negociações com a FEMCO. Preliminares
afastadas. Interesse e legitimidade presentes. Inicial
apta. Reforma da sentença que extinguiu o feito, sem
julgamento de mérito, por ilegitimidade ativa. Aplicação
do artigo 515, §3o, do CPC. Mérito. Prescrição da
pretensão de anulação do negócio jurídico decretada.
Artigo 178, §9o, V, do CC de 1.916, não alterado no
atual CC. Demais pedidos apreciados. Negócio lícito.
Ausência de relação de consumo. Inexistência de ofensa
a qualquer norma jurídica. Partes maiores e capazes.
Objeto lícito. Informações claras quanto ao negócio.
Inexistência de indicação precisa do prejuízo. Negócio
válido. Precedentes. Ação improcedente. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO para afastar a extinção
sem julgamento de mérito e, no mérito, ação julgada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0106101-14.2007.8.26.0100
12010 (RI)
Pág. 10/10
improcedente, mantida a sucumbência. (TJSP; Apelação
Cível 0132314-32.2008.8.26.0000; Relator (a): Silvia
Sterman; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 2.VARA
CIVEL; Data do Julgamento: 16/04/2013; Data de
Registro: 23/04/2013).
Por conseguinte, a r. sentença de improcedência dos pedidos iniciais
deve ser mantida, eis que não demonstrada a ilicitude nas sucessivas operações havidas
ou o abuso de poder dos acionistas controladores.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a preliminar arguida e nego
provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora